Tribunal: TCU
Processo: 042.783/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria nos programas federais de prevenção e combate à violência contra a mulher e feminicídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada por intermédio do ofício 13/2021-CTFC, de 26/10/2021, pelo presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, com base nas propostas de fiscalização e controle 3/2019 e 3/2020, ambas de autoria da senadora Leila Barros. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, ordenado no item 9.6 do Acórdão 140/2022-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que: 9.2.1. foi concluído o levantamento realizado no âmbito do TC Processo 016.591/2021-6 , apreciado mediante o Acórdão 1884/2022-TCU-Plenário , em que foram identificadas diversas iniciativas relevantes da administração pública federal, nos três Poderes, e três são passíveis de eventual fiscalização, considerados os critérios de risco, materialidade e relevância, e esta Corte avaliará a inclusão de ação de controle prioritariamente no Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio/PNEF (Decreto10.906/2021) no plano operacional em 2023; 9.2.2. foi concluída a auditoria na Central de Atendimento à Mulher, conhecido como serviço "Ligue 180" do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos/MMFDH, processo TC Processo 017.499/2021-6 , apreciada por intermédio do Acórdão 1520/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, encaminhando-lhe cópia dos Acórdão 1520/2022-TCU-Plenário e 1884/2022-TCU-Plenário, bem como cópia da instrução de peça 26, informando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do RI/TCU e 17, II, da Resolução TCU 215/2008.